Tribunal: TJDFT
Processo: 0713186-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, § único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito das preliminares de inadequação recursal e de falta de interesse recursal suscitadas em contrarrazões (ID 41923752). Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212